Tribunal: TJBA
Processo: 0000782-53.2003.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000782-53.2003.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Antonio Adson Andrade dos Santos e outros Advogado(s): MAX VENICIO DA SILVA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELAS DEFESAS CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIMES DE LATROCÍNIO, NA MODALIDADE CONSUMADA E TENTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER COMBATIDA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. JUSTA CAUSA COMPROVADA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTADO. AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO OU EXCESSO A SER CORRIGIDO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Antônio Adson Andrade dos Santos, por intermédio de Defensor constituído, e por Adson Araújo de Souza, por intermédio da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA (ID 26156501), que os condenou como incursos nos crimes previstos nos artigos 157, § 3º, inciso II, e 157, § 3º, inciso II c/c artigo 14, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, imputando-lhes à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, no valor individual de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. Inconformada com a referida decisão, a defesa do Apelante ANTÔNIO ADSON ANDRADE DOS SANTOS interpôs Apelação (ID 26156529), suscitando a preliminar de nulidade do feito, em razão da ausência de citação do patrono da causa; devido a omissão do juízo a quo em relação ao réu CRISTÓVÃO JACQUES BEZERRA; e devido a não análise das alegações finais. No mérito, pleiteou a absolvição do Apelante, ao argumento de insuficiência probatória; e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena. Por sua vez, o Apelante ADSON ARAÚJO DE SOUZA pugnou pela sua absolvição, alegando a insuficiência de provas (ID 26156526). Analisando atentamente os autos, denota-se que inexiste nulidade a ser declarada. No caso em apreço, a defesa não comprovou qualquer prejuízo que o Apelante tenha suportando em razão dos fatos alegados como supostamente ilegais. Ademais, em que pese a defesa alegue que o patrono não foi devidamente intimado acerca da condenação, não se pode olvidar que o referido causídico, de uma forma ou de outra, teve plena ciência da sentença, tanto assim, que interpôs tempestivamente o apelo que ora se examina, apresentando vastos argumentos com o intuito de reformar a decisão combatida. Outrossim, não merece ser acolhida a alegação de que a omissão de pronunciamento do Juízo a quo sobre o réu CRISTÓVÃO JACQUES BEZERRA lhe gerou prejuízo. Afinal, o aditamento da denúncia para constar o referido suspeito foi considerado inepta, em julgamento do Habeas Corpus nº 18203-9/2004, cuja decisão concedeu a ordem para trancar a ação penal. Desse modo, o douto Juízo de piso não tinha razões para se manifestar acerca da conduta de um “réu” que teve a ação penal trancada – não havendo, assim, sequer omissão configurada. Igualmente, não merece guarida o argumento de que a sentença não analisou as alegações finais da defesa, pois, em verdade, trata-se de mera insatisfação do Apelante diante do não acolhimento de suas alegações pelo magistrado singular. Pelo exposto, a preliminar em questão deve ser rejeitada. No mérito, não merece amparo o pedido absolutório. Decerto, a materialidade do crime restou demonstrada através do Laudo de Exame Cadavérico da vítima Marcos Antônio Freitas de Cristo (ID 26155159), e Laudo de Exame de Lesões corporais da vítima Júlio César Souza das Neves (ID 26155234), assim como, Laudo de Balística realizado sobre o projétil de arma de fogo extraído da vítima sobrevivente (ID 26155236). A seu turno, a autoria delitiva está comprovada pelas declarações prestadas pela vítima sobrevivente e pelas demais testemunhas, as quais reconheceram os Apelantes como sendo os autores do delito em questão. Logo, estando a justa causa delitiva comprovada e havendo o correto enquadramento da conduta dos Apelantes aos tipos penais, não há como isentá-los da responsabilidade criminal, tampouco alterar a imputação feita na sentença. Ainda, cumpre refutar o pedido de alteração do cálculo dosimétrico, formulado por Antônio Adson Andrade dos Santos. A propósito, a leitura da sentença fustigada denota que não houve equívoco ou excesso praticado pelo magistrado singular que precise ser reparado. Além disso, cumpre ressaltar que a participação do ora Apelante no crime em questão não fora de menor importância, afinal, ainda que não tenha executado diretamente o verbo nuclear do tipo, ao atuar como “motorista/piloto de fuga”, praticou ato relevante na execução do plano, sendo considerado, então, coautor, e não mero partícipe. Da mesma forma, diferente do que a defesa alega, está comprovado que os delitos foram praticados por duas ou mais pessoas e que ambos os Apelantes seriam favorecidos pelo intento criminoso, motivo pelo qual não há como afastar a majorante correspondente. Destarte, o referido capítulo da sentença também não comporta modificação. Por fim, cumpre destacar que o pedido de concessão do benefício pertinente à assistência judiciária gratuita deverá ser apreciado pelo Juízo da Vara de Execução Penal, e não por esta Corte Estadual de Justiça. Decerto, é durante a execução da pena que o magistrado conseguirá averiguar se o Apelante, naquele momento, tem ou não condições econômicas de arcar com as custas processuais, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Recursos de Apelação CONHECIDOS e IMPROVIDOS, na esteira do Parecer ministerial.